Tribunal: TJPA
Processo: 0020083-36.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020083-36.2020.8.14.0401

APELANTE: THIAGO RAMOS PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME RESTARAM SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS, EM ESPECIAL PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS, E PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE, EM JUÍZO, NÃO HAVENDO QUALQUER DÚVIDAS ACERCA DA IMPUTAÇÃO PENAL QUE RECAI SOBRE O ORA APELANTE.

2. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO, QUANDO A QUANTIDADE DE DROGA, E A FORMA COMO ESTAVA ACONDICIONADA, CARACTERIZAM SUA DESTINAÇÃO A MERCANCIA ILÍCITA.

3. A EVENTUAL CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO, POR SI SÓ, NÃO ELIDE DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS SE CONFIRMADA A SUA INCURSÃO EM UM DOS VERBOS NÚCLEOS, HAJA VISTA QUE PERFEITAMENTE POSSÍVEL A FIGURA DO USUÁRIO TRAFICANTE. PRECEDENTES.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
THIAGO RAMOS PINTO
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (ano) e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei º 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 12530503, que no dia
22 de novembro de 2020
, por volta das 17h50min, os Policiais Militares Paulo José Lima da Costa, César Rodrigo Viana Mendes e Josivan Pantoja Teixeira realizavam rondas de rotina pelo Bairro do Guamá, nesta capital, momento em que ao trafegarem pela Passagem Fé em Deus, esquina com a Travessa São José, perceberam quando o denunciado, ora apelante, passou de bicicleta na frente da viatura policial, momento em que ele “deu choque”, e acelerou as pedaladas. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, deram ordem de parada e fizeram a abordagem.

Durante a realização do procedimento de revista, os policiais encontraram na posse do ora apelante, mais especificamente em seus bolsos, um frasco contendo 43 (quarenta e três) “limãozinhos”, de erva seca esverdeada, semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”, 01 (uma) “peteca” com substância em pó, assemelhada ao entorpecente vulgarmente identificado como “cocaína”, e a quantia em dinheiro de R$ 22,00 (vinte e dois) reais. Ao ser indagado, o ora apelante teria confessado que estava comercializando a droga como “maconha”, e alegou que a “cocaína” seria para o seu consumo próprio.

Não obstante, os agentes de segurança pública destacaram que o ora apelante, de vulgo “Thiaguinho”, já era conhecido pela polícia por ser contumaz na comercialização de drogas, desde quando era menor de idade.

Ao ser conduzido perante a autoridade policial, o ora apelante teria assumido a propriedade das substâncias apreendidas, porém, já alegou que as utilizaria para o próprio consumo.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
09 de março de 2021
, ID 12530507, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
21 de setembro de 2022
, ID 12530577.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 17 de janeiro de 2023, ID 12530589.

Em suas
razões de apelação
, ID 12530593, a defesa postulou pela desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo-se a modalidade de posse de drogas para consumo pessoal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12530596, a representante do
Parquet
manifestou pelo
conhecimento
e
total improvimento
do recurso, devendo ser mantida em sua integralidade a decisão monocrática ora guerreada.

Nesta
Superior Instância
, ID 12695975, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para efeito de manutenção da sentença
a quo
em todos os seus termos e fundamentos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
THIAGO RAMOS PINTO
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (ano) e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei º 11.343/2006
.

Em suas
razões de apelação
, ID 12530593, a defesa postulou pela desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo-se a modalidade de posse de drogas para consumo pessoal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006
:

Adianto, desde logo, que a pretensão desclassificatória ora ponderada
não merece ser acolhida
.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). DA
MATERIALIDADE
: Inicialmente, urge ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo
auto de apresentação e apreensão
e
laudo toxicológico definitivo nº 2021.01.000013-QUI, (id. 59542824)
o qual concluiu que
a substância apreendida
tr
atava-se de 43 (quarenta e três) porções de erva seca e prensada envolvida em papel alumíni
o,
pesando no total 37,400 (trinta e sete gramas e quatrocentas miligramas)
,
cuja testagem foi positiva para a substância Cannabis sativa
, ou seja,
maconha

e uma porção de ,900 (novecentos miligramas) embalada em saco plástico azul
,
que testou positivo para a substancia popularmente conhecida como cocaína
. DA
AUTORIA
: Em que pese o denunciado não ter sido interrogado posto que se tornou
revel
, os depoimentos das testemunhas não deixam dúvidas quanto à sua responsabilidade criminal no ilícito em julgamento.
Verifica-se que as declarações dos policiais são uníssonas e harmônicas entre si, de modo a não gerar dúvidas quanto à apreensão da droga e à responsabilidade criminal do acusado na prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), precisamente no núcleo do tipo “trazer consigo, ter em deposito, guardar”, não se exigindo qualquer especial finalidade de agir
. Assim, desnecessária a comprovação de atos de mercancia de substância ilícita para a configuração do delito, apenas sendo suficiente a realização de umas das práticas descritas na norma penal referenciada. Nesse sentido, afirma a jurisprudência: (...). Ademais, ressalto que, não obstante a prova testemunhal arrolada pela acusação seja composta, basicamente, por depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, esta circunstância não têm o condão de, por si só, retirar a credibilidade necessária à formação de um juízo de condenação, mormente quando harmônica com os demais elementos existentes nos autos e estando os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo coerentes entre si. (...). Ressalto, ainda, que para a caracterização do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não é necessário que o acusado seja flagrado vendendo drogas, basta a realização de uma das práticas descritas na norma penal referenciada.
No caso dos autos, restou comprovada claramente a prática de “trazer consigo”. Não se sustenta a alegação de a droga apreendida seria apenas para consumo próprio, haja vista a declaração de 1(um) policial no sentido de que o acusado já era conhecido pela prática criminosa, além da quantidade apreendida devidamente fracionada e pronta para a comercialização
. E não é o caso de se falar em nulidade da prova ante a violação do art. 240 do CPB pois, no caso, verificou-se que já é de conhecimento que a prática de tráfico na área onde o acusado foi apreendido é corriqueira, sendo o próprio denunciado já suspeito da prática do delito, como mencionou uma das testemunhas, portanto, não houve violação ou abuso de autoridade pois existiam fundadas razões para suspeitar de um flagrante delito, justificando a conduta dos policiais, com espeque no § 1° do supracitado artigo. Destarte,
a tese de negativa de autoria sucumbe ante as provas apresentadas durante a instrução criminal, que corroboram com as colhidas na fase inquisitorial, sendo incontroversa quanto à materialidade e a autoria da ação ilícita, na modalidade “ter em depósito” e “guardar” drogas, não deixando margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal da denunciada
. Portanto, ante as provas apresentadas durante a instrução criminal, que corroboram com as colhidas na fase inquisitorial,
são incontroversas a materialidade e a autoria da ação ilícita
,
na modalidade “trazer consigo” drogas, não deixando margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal do denunciado
. (...).
” ID 12530577.
Grifei

Como evidenciado pelo juízo sentenciante, a
materialidade do delito
está demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00003/2020.104594-3
, ID 12530489, pelo
Termo de Inquérito por Flagrante nº 00003/2020.104594-3
, ID 12530490, pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 12530492, pág. 01, pelo
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório nº 2020.01.005068-QUI
, pág. 12530493, pág. 06, assinado por perito criminal, e pelo
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo nº 2021.01.000013-QUI
, ID 12530508, pág. 02-03, elementos que atestam que foram encontrados na posse do ora apelante: “
43 (quarenta e três) porções de erva prensada embaladas em pedaços de papel alumínio, pesando no total 37,400g (trinta e sete gramas e quatrocentos miligramas); e 01 (uma) porção de uma substância pulverulenta e esbranquiçada embalada em saco plástico de cor azul, pesando no total ,0900g (novecentos miligramas)
”, as quais foram positivadas como sendo
“maconha”
e
“cocaína”
, respectivamente.

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial relato dos Policiais Militares que efetuaram a detenção em delito, os quais foram uníssonos em apontar o ora apelante como aquele que “
trazia consigo
” e “guardar”, substância entorpecente de maneira característica a sua difusão ilícita, nos moldes delineados na denúncia.

Conforme transcrito na sentença condenatória ora hostilizada, “
ao ser ouvida em juízo,
a testemunha de acusação CÉSAR RODRIGO VIANA MENDES
relatou
que no dia dos fatos estava de motorista e ficou na segurança
,
mas visualizou toda a situação
.
Que quando o acusado avistou a viatura
,
ele expressou nervosismo e então fizeram sua abordagem
.
Que o réu alegou que a substância entorpecente encontrada era para consumo pessoal
.
A testemunha de acusação JOSIVAN PANTOJA TEIXEIRA
relatou que estavam
em rondas na Passagem Fé em Deus
,
momento em que o acusado
,
ao avistar a viatura
,
tentou fugir do local
.
Na abordagem foram encontrados entorpecentes no seu bolso
.
Que estava presente no momento da prisão do acusado e fez a segurança da guarnição
.
Que o acusado informou que os entorpecentes eram para uso próprio
.
Que havia várias denúncias acusando o denunciado pela prática de tráfico de drogas naquela área
.” ID 12530508.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização dos verbos nucleares
“
trazer consigo
”
e
“guardar”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na posse do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

Não obstante, quanto ao
pleito desclassificatório
para o
delito de posse para uso próprio
, capitulado no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, compreendo que apesar do apelante sustentar que as drogas encontradas em sua posse se destinavam ao seu consumo pessoal, a quantidade de droga, e a forma como estava acondicionada, caracterizam sua destinação a mercancia ilícita, não tendo sido comprovado pela combatente defesa, de maneira satisfatória, as alegações ora declinadas.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – MATERILIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E QUANTIDADE DE CRACK QUE NÃO CONDIZEM COM A CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO – RECURSO IMPROVIDO.

N
ão há se falar em desclassificação para uso de drogas diante do vasto conjunto que comprova a traficância, em especial a prisão em flagrante delito, palavra dos agentes policiais e a quantidade de droga, que não condizem com a condição de usuário
.
(TJ/MS – APR 00006537720198120017 MS 0000653-77.2019.8.12.0017, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 12/12/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INVIÁVEL. NÃO ELIDE A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE. DESPROVIMENTO DO APELO.

1. Estando devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de prova testemunhal e pericial, bem como diante da confissão do réu, não há como ser acolhida a tese absolutória. 2. Basta para a configuração do delito que o agente pratique qualquer uma das modalidades das condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que o aludido tipo penal é de ação múltipla e de conteúdo variado, mostrando-se desnecessário que o agente seja flagrado vendendo, ministrando, entregando ou ainda fornecendo entorpecentes a terceiro. 3.
A condição de dependente químico, por si só, não elide da prática do crime de tráfico de drogas se confirmada a sua incursão em um dos verbos núcleos, haja vista que perfeitamente possível a figura do usuário traficante
.
(TJ/AC - APL: 08003181620188010001 AC 0800318-16.2018.8.01.0001, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 07/02/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2019).
Grifei

Com efeito, a
tese de desclassificação
apresentada pela defesa, igualmente,
não merece prosperar
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora impugnada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023